Tribunal: STJ
Processo: 0071526-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 985970 - SP (2025/0071526-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem
de
, mantendo a prisão preventiva de acusado por
habeas corpus
tráfico de drogas, com base na reincidência e risco de reiteração
delitiva.
2. Fato relevante. O acusado foi preso em flagrante com cocaína,
crack, dinheiro e celulares. A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, fundamentada na reincidência em crime doloso e na
necessidade de garantir a ordem pública.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de
, considerando a reincidência e a potencial
habeas corpus
periculosidade do acusado como justificativas para a prisão
preventiva.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do acusado,
fundamentada na reincidência e no risco de reiteração delitiva, é
válida, mesmo diante de alegações de ausência de fundamentação
concreta e de condições pessoais favoráveis.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada
pelas instâncias ordinárias, com base na reincidência em crime
doloso e no risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade de
garantir a ordem pública.
6. A jurisprudência pacífica desta Corte sustenta que a preservação
da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há
reincidência e risco de reiteração delitiva, mesmo que existam
condições pessoais favoráveis.
7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão foi
considerada insuficiente para resguardar a ordem pública, diante
dos fundamentos concretos apresentados.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49532391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: defb57ac-5efa-4f5c-8171-9440ae2011f5

8. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva pode ser mantida com
Tese de julgamento:
base na reincidência e no risco de reiteração delitiva, mesmo diante
de condições pessoais favoráveis. 2. A preservação da ordem pública
justifica a prisão preventiva quando há reincidência e risco de
reiteração delitiva. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão são
insuficientes quando não garantem a ordem pública.
CPP, art. 310, §2o; CPP, art. 282, II.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC n. 682.732/SP, rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
;
23/11/2021
STJ, AgRg no HC n. 867.234/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
; STF, RHC n. 177.649/AgR,
08/04/2024
rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
.
29/11/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: defb57ac-5efa-4f5c-8171-9440ae2011f5

AgRg no HABEAS CORPUS No 985970 - SP (2025/0071526-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem
de
, mantendo a prisão preventiva de acusado por
habeas corpus
tráfico de drogas, com base na reincidência e risco de reiteração
delitiva.
2. Fato relevante. O acusado foi preso em flagrante com cocaína,
crack, dinheiro e celulares. A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, fundamentada na reincidência em crime doloso e na
necessidade de garantir a ordem pública.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de
, considerando a reincidência e a potencial
habeas corpus
periculosidade do acusado como justificativas para a prisão
preventiva.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do acusado,
fundamentada na reincidência e no risco de reiteração delitiva, é
válida, mesmo diante de alegações de ausência de fundamentação
concreta e de condições pessoais favoráveis.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49176313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: a58b430e-11e3-4876-b73c-a84e66f26cb4

5. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada
pelas instâncias ordinárias, com base na reincidência em crime
doloso e no risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade de
garantir a ordem pública.
6. A jurisprudência pacífica desta Corte sustenta que a preservação
da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há
reincidência e risco de reiteração delitiva, mesmo que existam
condições pessoais favoráveis.
7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão foi
considerada insuficiente para resguardar a ordem pública, diante
dos fundamentos concretos apresentados.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva pode ser mantida com
Tese de julgamento:
base na reincidência e no risco de reiteração delitiva, mesmo diante
de condições pessoais favoráveis. 2. A preservação da ordem pública
justifica a prisão preventiva quando há reincidência e risco de
reiteração delitiva. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão são
insuficientes quando não garantem a ordem pública.
CPP, art. 310, §2o; CPP, art. 282, II.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC n. 682.732/SP, rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
;
23/11/2021
STJ, AgRg no HC n. 867.234/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
; STF, RHC n. 177.649/AgR,
08/04/2024
rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
.
29/11/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE AUGUSTO ASSIS
DOS SANTOS contra decisão de minha lavra, na qual deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática
do delito previsto no artigo 33,
, da Lei n. 11.343/2006. Em audiência de
caput
custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem.
Nas razões recursais, a Defesa alegou que a decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, violando
Documento eletrônico VDA49176313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: a58b430e-11e3-4876-b73c-a84e66f26cb4

o art. 93, IX, da Constituição Federal, e que a prisão preventiva foi decretada
com base na gravidade abstrata do delito, sem elementos concretos que
justifiquem a medida extrema.
Sustentou que o paciente é tecnicamente primário, possui bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e que a quantidade de droga
apreendida é insignificante, não justificando a cautelar extrema.
Argumentou que a reincidência, por si só, não justifica a custódia
cautelar, conforme a reforma promovida pela Lei n. 12.403/2011, e que a
prisão preventiva deve ser uma excepcionalidade, utilizada apenas quando
outras medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes (fls. 10,
18 e 21).
Defendeu, ainda, que a prisão preventiva viola o princípio da
presunção de inocência e que a decisão impugnada criou uma regra abstrata
de prisão automática aos réus reincidentes, o que é incompatível com a
Constituição Federal.
Na decisão (fls. 134-137), deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões (fls. 141-152), a parte reprisa os argumentos da
impetração.
Requer, ao final, que o presente regimental seja submetido ao
Colegiado para que seja conhecido e provido.
Sem contrarrazões do Ministério Público estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem assim manteve a segregação cautelar
(fl. 37):
Consoante fls. 35/36 e 76/80 foram apreendidos com José quatro
eppendorfs contendo cocaína, três porções de crack, além de R$ 90,00
em notas diversas e 03 aparelhos celulares em sua casa; com
Ronaldo foram localizadas 13 eppendorfs de cocaína e 11 porções de
crack, além de um aparelho celular e R$ 755,00 em notas diversas.
As custódias preventivas foram devidamente impostas, porquanto,
além das referências feitas às circunstâncias do caso concreto, o
decreto constritivo apontou se tratar de pacientes reincidentes em
crime doloso, consoante certidões de fls. 37/38 e 41/42 da origem.
Esse contexto compromete a pretensão de liberdade provisória. Em
sendo os pacientes reincidentes, ainda que por crimes distintos do ora
apurado, a necessidade da conversão do flagrante em preventiva
decorre da própria lei, mais precisamente do §2o do art. 310 do CPP,
que assim estabelece (verbis): "Se o juiz verificar que o agente é
reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia,
ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade
provisória, com ou sem medidas cautelares." (destaques deste
Relator).
Documento eletrônico VDA49176313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: a58b430e-11e3-4876-b73c-a84e66f26cb4

Conforme já consignado, a prisão preventiva foi suficientemente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco de
reiteração delitiva do paciente, que é reincidente em crime doloso, não sendo o
presente crime algo isolado em sua vida.
Tudo isso demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a
justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, evitando,
pois, a reiteração de crimes da mesma natureza ou não.
Com efeito,
(c)onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade (HC n. 682.732/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/11/2021
26/11/2021
Exemplificativamente:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (143 G DE MACONHA, 42 G
DE COCAÍNA E 29 G DE CRACK). PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DO
ESTADO DE LIBERDADE PARA A ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO
DELITIVA E EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. REGIME
SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA.
PRISÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que manteve a
conversão da prisão em flagrante do agravante em preventiva, pela
prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. 2. Isso porque não
evidenciado constrangimento ilegal na fundamentação do decreto
preventivo, que se encontra justificado na existência de antecedentes
e reiteração delitiva do agente. (...) 4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC n. 867.234/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
08/04/2024
11/04/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
PRISÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. No caso, a prisão preventiva do
paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, ante a "multirreincidente, estando, inclusive, em cumprimento
de pena por uma condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas."
3. Não obstante a pouca quantidade de entorpecentes apreendidos,
"justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como
sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações
penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem
pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio
Documento eletrônico VDA49176313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: a58b430e-11e3-4876-b73c-a84e66f26cb4

Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
). 4. Assim, considerando a indicação de fundamentos
9/3/2023
concretos para justificar a custódia cautelar, incabível a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para
resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg
no
HC
n.
866.638/SP,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/03/2024
21/03/2024

Confiram-se, ainda, as seguintes ementas de julgados proferidos pelo
Supremo Tribunal Federal,
:
mutatis mutandis
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS SUPERIORES.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II - A decisão do
Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência
deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão
preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como
violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de
registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do
réu. Precedentes. (...) IV - Agravo regimental a que se nega provimento
(RHC n. 177.649/AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
29/11/2019
06/12/2019

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO
RISCO DE REITERAÇÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS.
RECURSO
ORDINÁRIO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem
pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. (...) V -
Agravo regimental a que se nega provimento (RHC n. 198.621-AgR,
relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
12/05/2021
19/05/2021

Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade
da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de
medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código
de Processo Penal.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis,
por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre ha
hipótese vertente. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
, e AgRg no HC n. 850.531/SP, relator
13/05/2024
15/05/2024
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
13/11/2023
DJe de 17/11/2023
Documento eletrônico VDA49176313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: a58b430e-11e3-4876-b73c-a84e66f26cb4

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: a58b430e-11e3-4876-b73c-a84e66f26cb4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 985.970 / SP
Número Registro: 2025/0071526-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002999020258260400 20514723520258260000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49501032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:52
Código de Controle do Documento: 66c04e35-ce3f-408e-b18d-365e69edddf1

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:52
Código de Controle do Documento: 66c04e35-ce3f-408e-b18d-365e69edddf1